Tribunal: STF
Processo: ARE 1462071
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÕES JUDICIAIS SINGULARES PUBLICADAS E JUNTADAS COM O RECURSO. MERA TENTATIVA DE REFORÇO DE TESE JURÍDICA. NATUREZA NÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. CARGO ELETIVO. VEREADOR. PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS. COMPATIBILIDADE COM O ART. 39, §4º, DA CF. TEMA 484 DO STF. NECESSIDADE DE PREVISÃO EXPRESSA EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO ART.37, X, DA CF. INSTITUIÇÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.085/2017. PAGAMENTO CONDICIONADO À EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. REQUISITO LEGAL NÃO SATISFEITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1 – Recurso Inominado interposto contra a sentença que julga improcedente a pretensão formulada na inicial, na qual se pleiteia o pagamento do terço de férias e décimo terceiro salário do período em que se exerce o mandato eletivo de vereador do Município de Jardim do Seridó.



    2 – Defere-se o pedido de gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98, §1º, VIII, do Código de Processo Civil, uma vez que não há indicativo capaz de desfazer a presunção de veracidade da alegada hipossuficiência, motivo por que se dispensa o preparo, a teor do art.99, §7º, do mesmo diploma legal.



    3 – A simples juntada de decisão judicial singular na fase recursal, visando a reforçar tese jurídica, sem caráter probatório do objeto da demanda, não configura documento novo.



    4 – A remuneração em regime de subsídio, prevista no art. 39, §4º, da Constituição Federal, não é incompatível com a percepção do terço de férias e décimo terceiro salário, conforme entendimento adotado pelo STF, encartado no Tema 484 de Repercussão Geral, todavia, a sua concessão fica condicionada à existência de previsão legislativa específica, em homenagem ao princípio da legalidade, previsto no art. 37, X, da CF.



    5 – O art. 1º da Lei Municipal nº 1.085/2007 assegura o direito ao recebimento do décimo terceiro salário aos vereadores de Jardim do Seridó em pleno gozo do exercício da atividade parlamentar, no valor correspondente a um mês de seu respectivo subsídio, porém, o parágrafo único desse dispositivo legal condiciona o pagamento de tal vantagem à existência de disponibilidade orçamentária e financeira, de modo que, se o ente público comprova, por documentação idônea, que tal requisito não está preenchido, descabe reconhecer o direito ao pagamento do adicional reclamado.



    6 - Recurso conhecido e desprovido.



    7 – Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ponderados os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, mas fica suspensa a exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade judiciária, nos termos do § 3º do art. 98 do mesmo diploma legal.



    9 - A Súmula do julgamento, aqui delineada, servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. "



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos VIII e XVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente